Tribunal: CARF
Processo: 15588.720012/2021-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
15588.720012/2021-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.883 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de março de 2024
Assunto
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO
Recorrente
BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o feito
em diligência, para sobrestar o julgamento do recurso voluntário, com base no art. 100, Livro II,
do Regimento Interno do CARF – RICARF/2023, até o trânsito em julgado do acórdão do tema
repetitivo no 1.125/STJ.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro (suplente
convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). . Ausente(s) o conselheiro(a)
Jucileia de Souza Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Onizia de Miranda Aguiar
Pignataro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
“Contra o interessado foram lavrados autos de infração de Cofins no valor total de R$
344.443.567,94 (fls. 02/29) e PIS/Pasep no valor total de R$ 81.460.486,57 (fls. 30/57),
em função das irregularidades que se encontram descritas no Termo de Verificação
Fiscal (TVF) de fls. 58/170;
A empresa apresenta impugnação, na qual alega, em síntese:
I – TEMPESTIVIDADE;
II – OS FATOS;
III – O DIREITO:
III.1 - PRIMEIRA PARTE DO AUTO DE INFRAÇÃO;
Fl. 11320
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.08575.NPVH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.08575.NPVH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.883 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720012/2021-19
III.1.1.a – Nulidade do Auto de Infração: precariedade da ação fiscal e o excesso
de autuação – receitas tributadas pela Impugnante;
III.1.1.b - A ausência de divergência entre os valores informados na EFD-
Contribuições e no SPED;
III.1.2 - Considerações preliminares acerca do mercado varejista e dos descontos
recebidos – a formação do preço;
III.1.3 - O conceito constitucional de receita e a característica dos descontos
recebidos de seus fornecedores como redutor de custo das mercadorias;
III.1.3.a - O conceito constitucional de receita e o posicionamento do A. STF;
III.1.3.b - Os descontos recebidos não são receitas, pois são elementos para
formação do preço;
A jurisprudência sobre a matéria
III.1.4 - A caracterização do desconto como incondicional: independentemente
de destaque em nota fiscal;
A jurisprudência sobre a matéria
III.1.5 – Inexistência de prestação de serviços;
A jurisprudência sobre a matéria
III.2 - A SEGUNDA PARTE DO AUTO DE INFRAÇÃO;
III.2.1 – A natureza da atualização monetária e a não incidência do PIS e da
COFINS;
III.2.2 – A ilegalidade e inconstitucionalidade de majoração de alíquota de PIS e
COFINS sobre receitas financeiras em função das alterações promovidas pelo
Decreto no 8.426/2015;
III.3 - A TERCEIRA PARTE DO AUTO DE INFRAÇÃO;
III.3.1 - A exclusão a maior do ICMS sobre a venda na apuração das bases de
cálculo do PIS e da COFINS (ICMS destacado/incidente x recolhido);
(a) O entendimento do A. STF e a exclusão do ICMS destacado/incidente na
operação;
(b) Inconsistências da Solução de Consulta Interna COSIT no 13/2018;
III.3.2 - A exclusão dos valores de ICMS-ST na apuração das bases de cálculo do
PIS e da COFINS;
III.4 - A QUARTA PARTE DO AUTO DE INFRAÇÃO;
III.4.1 – Preliminarmente: nulidade do auto de infração pela ausência de
comprovação da materialidade da infração;
III.4.2 – As razões para cancelamento da glosa: a legitimidade dos créditos;
III.4.2.a – A legislação do PIS e da COFINS que autoriza o direito de crédito;
III.4.2.b – O entendimento do A. Superior Tribunal de Justiça e do E. CARF
sobre o conceito de insumos e a impossibilidade de vedação à escrituração de
créditos para contribuintes com atividade comercial;
III.4.3 – Os créditos glosados pela D. Fiscalização: análise concreta;
III.4.3.1 – Crédito relativos a valores incluídos na rubrica “Bens para Revenda”
(Item 3.4 do TVF);
III.4.3.1.a – Auto de Infração lavrado por presunção – Violação ao art. 142 do
CTN;
Fl. 11321
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.08575.NPVH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.08575.NPVH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.883 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720012/2021-19
III.4.3.1.b - Crédito apurado em conformidade com a legislação de regência;
(i) Despesas com desembaraço aduaneiro, taxas de segurança e inspeção de
cargas, e fornecimento de energia elétrica com monitoramento de cargas
(Registro F100);
(ii) Crédito glosado relativo ao Registro C190;
(a) Crédito apurado na aquisição de produtos não sujeitos ao pagamento de PIS e
COFINS;
(b) Crédito apurado sobre o ICMS-ST pago na aquisição de mercadorias;
(c) Crédito apurado na aquisição de produtos sujeitos ao regime monofásico de
tributação pela empresa varejista “bebidas frias”;
III.4.3.2 – Créditos relativos a valores incluídos na rubrica “Bens utilizados
como Insumo” (Item 3.5 do TVF);
III.4.3.3 - Créditos relativos a valores incluídos na rubrica “Serviços utilizados
como Insumo” (Item 3.6 do TVF);
(a) Comissão de cartões de crédito e cupons;
(b) Despesas de condomínio;
(c) Manutenção de Equipamentos de Informática e (g) Remuneração para
Serviços Prestados – Despesa Informática;
(d) Ar-condicionado e frio alimentar;
(f) Material Manutenção e Conservação de Edifício;
III.4.3.4 - Créditos relativos a valores incluídos na rubrica “Aluguéis de Prédios”
(Item 3.7 do TVF);
III.4.3.5 - Créditos relativos a valores incluídos na rubrica “Armazenagem de
mercadorias e Fretes nas Operações de Venda” (Item 3.8 do TVF);
(a) Despesas de natureza geral ou administrativa;
(b) Despesas aduaneiras;
(c) Entregas aos clientes;
(d) Transferência de mercadorias entre estabelecimento;
(i) Frete entre os estabelecimentos da Impugnante – operações de venda (art. 3o,
IX, da Lei no 10.833/03);
03);
(e) Despesas com manutenção;
(f) Serviço de manutenção de software;
III.4.3.6 - Créditos relativos a valores incluídos na rubrica “Créditos sobre Bens
do Ativo Imobilizado” (Item 3.9 do TVF);
III.4.3.7 - Créditos relativos a valores incluídos na rubrica “Outras Operações
com direito a Crédito” (Item 3.10 do TVF);
IV – O CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA;
V - A ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC SOBRE A
MULTA DE OFÍCIO;
VI - O PEDIDO;
É o breve relatório.”
Fl. 11322
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.08575.NPVH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.08575.NPVH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.883 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720012/2021-19
Em decisão unânime, a 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte julgou parcialmente procedente a impugnação, mantendo-se em
parte o crédito tributário constituído, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016, 2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla defesa, ao
contraditório ou às normas que definem competência.
PIS/PASEP. COFINS. BASE DE CÁLCULO. TOTAL DAS RECEITAS.
Para fins de apuração do valor tributável, computa-se o total das receitas, que
compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria
ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
PIS/PASEP. COFINS. ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL.
As atualizações de depósito judicial só configuram receita financeira quando o
rendimento se torne disponível para o beneficiário.
CRÉDITOS SOBRE O ICMS-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
O ICMS-ST não integra o valor das aquisições de mercadorias para revenda, para fins
de cálculo do crédito a ser descontado da contribuição devida, por não constituir custo
de aquisição, mas uma antecipação do imposto devido pelo contribuinte substituído, na
saída das mercadorias.
PIS/PASEP. COFINS. INSUMOS.
A apuração de créditos de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda, só pode ser feita por empresa que efetivamente produza
algum bem ou preste algum serviço.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE DESPESAS DE ARMAZENAGEM E
FRETE
Somente geram crédito as despesas realizadas com armazenagem relacionadas às
operações de venda.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de
mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido
suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem gerar direito a créditos a serem
descontados das Contribuições.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. Não existe lançamento de juros de
mora sobre a multa de ofício, portanto, essa matéria não compõem a lide.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, repisou os argumentos
contidos na impugnação, requerendo a reforma da decisão da Delegacia de Julgamento e o que
se segue:
“507. Por todo o exposto, requer-se o reconhecimento da nulidade do v. acórdão
recorrido, pela ausência de fundamentação e análise dos argumentos e documentos
apresentados pela Recorrente, essenciais ao deslinde da controvérsia, determinando-se a
conversão dos autos em diligência para análise das questões e documentos trazidos nos
Fl. 11323
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.08575.NPVH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.08575.NPVH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.883 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720012/2021-19
itens IV.1.1.a, IV.1.1.b e IV.4.3.1.b, tendo para tanto, apresentado os respectivos
quesitos, em conformidade com o art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, protestando,
desde já pela apresentação de quaisquer outros quesitos que se fizerem necessários.
508. Caso assim não se entenda, requer, respeitosamente, seja parcialmente reformado o
v. acórdão recorrido para que seja cancelado integralmente o Auto de Infração.
509. Ademais, caso não se entenda pela reforma parcial do v. acórdão recorrido para
cancelamento integral do Auto de Infração, a Recorrente requer, no mínimo, (i) o
cancelamento da multa ou a sua diminuição para parâmetros razoáveis e (ii) o
cancelamento dos juros sobre a multa.”
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que dele toma-se conhecimento.
Da exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS/COFINS
A recorrente pleiteia, dentre diversos outros, o direito de excluir da base de
cálculo do PIS e da COFINS o valor do ICMS-ST, devido por ocasião das suas compras, na
qualidade de contribuinte substituído, inclusive de casos em que não há destaque nas notas
fiscais.
Argumenta que o valor do ICMS ST recolhido antecipadamente pelo substituto
nas operações de venda de mercadorias encontra-se prevista no Tema 69 do STF, e cita decisão
do TRF1 que estende a decisão do STF.
De toda sorte, essa discussão encontra-se no Superior Tribunal de Justiça,
submetida à sistemática dos recursos repetitivos, através do Tema no 1.125 (leading cases REsp
1.896.678/RS e REsp 1.958.265/SP), no qual ficou fixada a seguinte tese: “O ICMS-ST não
compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo contribuinte
substituído no regime de substituição tributária progressiva”.
Em relação à modulação dos efeitos da decisão, ficou determinado que são
válidos a partir da publicação da ata do julgamento, ressalvadas as ações judiciais e os
procedimentos administrativos em curso.
Nesse contexto, o art. 100, Livro II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.364, de 2023, determina o
sobrestamento do julgamento:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF,
contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver
acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo
Fl. 11324
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.08575.NPVH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.08575.NPVH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.883 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15588.720012/2021-19
Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria
exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e
que declare ilegalidade da norma. (destaquei)
Em virtude disso, o julgamento das demais matérias do recurso voluntário
também devem aguardar o trânsito em julgado da decisão do STJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o presente em diligência, para sobrestar o
julgamento do recurso voluntário, com base no art. 100, Livro II, do Regimento Interno do
CARF – RICARF/2023, até o trânsito em julgado do acórdão do tema repetitivo no 1.125/STJ.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
Fl. 11325
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.08575.NPVH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0724.08575.NPVH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 19/04/2024 19:34:15 por Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.
Documento assinado digitalmente em 19/04/2024 19:34:15 por RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 08/07/2024.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP08.0724.08575.NPVH
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
C45BB50F687C21BCFA44C374E5C257A209FB808CD78B5CCC7E97E4CBF4804FDB
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
15588.720012/2021-19. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.